Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-98.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019320-98.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABEL FRANCISCA DE MAGALHAES - CPF: 016.370.921-13 (APELADO), WILSA CEBALHO DO CARMO - CPF: 550.033.971-00 (ADVOGADO), ELIZABETE CAROLINE DE MAGALHAES - CPF: 017.308.301-37 (APELADO), EDUARDO LUIZ DE MAGALHAES - CPF: 067.812.421-30 (APELADO), ELENA CRISTINA DE MAGALHAES - CPF: 029.548.971-55 (APELADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CANDIDO DE MAGALHAES - CPF: 412.037.121-20 (APELADO), ISABEL FRANCISCA DE MAGALHAES - CPF: 016.370.921-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZABETE CAROLINE DE MAGALHAES - CPF: 017.308.301-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO LUIZ DE MAGALHAES - CPF: 067.812.421-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELENA CRISTINA DE MAGALHAES - CPF: 029.548.971-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DE PARCELAS. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. REINÍCIO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E DESTACADA. BOA-FÉ OBJETIVA. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA LIMITATIVA INEFICAZ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, para reconhecer a abusividade da negativa de cobertura de seguro prestamista e condenar as rés ao pagamento do capital segurado correspondente ao saldo devedor do financiamento na data do óbito do segurado, à restituição em dobro de valores indevidamente cobrados após o falecimento e à baixa da alienação fiduciária do veículo, afastando a indenização por danos morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prorrogação de parcelas do financiamento, realizada no contexto da pandemia da COVID-19, configurou mera continuidade contratual ou verdadeira novação apta a reiniciar o prazo de carência do seguro prestamista; (
ii
) estabelecer se houve cumprimento do dever de informação quanto à cláusula limitativa de carência, a ponto de legitimar a negativa de cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica e informacional do segurado.

4.
O dever de informação adequada, clara e ostensiva constitui direito básico do consumidor e condição de validade das cláusulas limitativas de direito em contratos de adesão.

5.
A simples solicitação de prorrogação de parcelas, amplamente divulgada como medida emergencial durante a pandemia, não autoriza presumir ciência inequívoca do consumidor acerca da extinção do contrato originário, da celebração de novo pacto e do reinício do prazo de carência do seguro.

6.
A cláusula de carência, por limitar direito do consumidor, exige redação destacada e prova efetiva de prévia ciência, o que não restou demonstrado nos autos.

7.
A ausência de informação suficiente configura falha na prestação do serviço, frustra a legítima expectativa do segurado e impõe a interpretação contratual mais favorável ao consumidor.

8.
A negativa de cobertura securitária revela-se abusiva, sendo devido o pagamento do capital segurado para quitação do saldo devedor, bem como a restituição dos valores indevidamente exigidos após o óbito.

9.
O mero inadimplemento contratual, amparado em interpretação razoável do contrato, não configura dano moral indenizável, ausentes circunstâncias excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A prorrogação de parcelas de financiamento, sem informação clara e destacada ao consumidor, não autoriza o reinício do prazo de carência do seguro prestamista.

2.
Cláusula limitativa de cobertura securitária somente é oponível ao consumidor quando comprovada sua ciência prévia e adequada, sob pena de ineficácia.
3.
A falha no dever de informação caracteriza defeito na prestação do serviço e impõe a indenização securitária, com restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 4o, III, 6o, III, 47, 54, §§ 3o e 4o, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; CC,
arts
. 757 e 765.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.150.776/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.09.2024; TJ/DFT, Apelação no 0702541-20.2024.8.07.0012, 6a Turma Cível, j. 27.03.2025; TJ/MT, Apelação no 1044940-63.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
e
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Angelo

Judai
Junior
da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na
ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais

ajuizada pelo

ESPÓLIO DE LUIZ CANDIDO DE MAGALHÃES
, representado por seus herdeiros
.

Nas razões recursais, as apelantes afirmam que não houve mera prorrogação de parcelas, mas renegociação expressa do contrato de financiamento, formalizada em janeiro de 2021, com a consequente emissão de nova apólice de seguro prestamista, circunstância que implicou o cancelamento da apólice anterior.

Sustentam que o segurado anuiu de forma livre e consciente às novas condições contratuais, inclusive quanto à instituição de novo prazo de carência de 90 (noventa) dias para a cobertura de morte natural, cláusula que constaria de forma clara e destacada na proposta de adesão.

Defendem que o óbito do segurado ocorreu dentro do período de carência da nova apólice, razão pela qual não haveria obrigação de pagamento da indenização securitária
, e que
a cláusula de carência é expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico, notadamente pelo artigo 797 do Código Civil, não se revestindo de abusividade ou violação ao dever de informação.

As recorrentes também rechaçam a tese de relação contratual em cadeia ou de prática de publicidade enganosa, afirmando que a renegociação decorreu de solicitação do próprio segurado, devidamente formalizada por meio eletrônico, com ciência inequívoca das condições pactuadas
,
ainda, que o seguro prestamista possui natureza acessória em relação ao contrato principal de financiamento, de modo que a renegociação deste necessariamente impacta a vigência e as condições daquele.

Com tais fundamentos, pugnam pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação ao pagamento do capital segurado, à restituição em dobro dos valores descontados e às demais determinações impostas.

Contrarrazões apresentadas
pelo
ESPÓLIO DE LUIZ CANDIDO DE MAGALHÃES

(Id. 334194405)
,
defendendo a manutenção d
a sentença
.

O recurso
é
tempestivo
e
o preparo foi devidamente recolhido (Id.
334194403
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo
ESPÓLIO DE LUIZ CANDIDO DE MAGALHÃES
, nos autos de
ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais
, para condenar a seguradora ao pagamento do capital segurado correspondente ao saldo devedor do financiamento existente na data do óbito do segurado, a ser destinado à quitação do contrato de financiamento do veículo junto à instituição financeira, bem como para condenar as rés, solidariamente, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados após o falecimento, além de determinar a baixa da alienação fiduciária incidente sobre o bem.

A sentença ainda indeferiu os pedidos de pagamento direto da indenização securitária aos autores e de indenização por danos morais, fixando correção monetária e juros nos termos ali estabelecidos.

Na origem, sustenta o
ESPÓLIO

DE LUIZ CANDIDO DE MAGALHÃES

que o
de cujus
contratou financiamento para aquisição de veículo automotor junto à instituição financeira ré

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, tendo aderido, na mesma oportunidade, a seguro prestamista administrado pela seguradora corré

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

Alega que, em razão da pandemia da COVID-19, o segurado solicitou a prorrogação de parcelas do financiamento, acreditando
se
tratar de simples suspensão temporária dos vencimentos, sem alteração substancial do contrato ou do seguro vinculado. Afirma que, posteriormente, ocorreu o falecimento do segurado por morte natural, ocasião em que a seguradora negou o pagamento da indenização sob o argumento de que o sinistro teria ocorrido fora da vigência da apólice, em razão de nova contratação decorrente de renegociação.

Sobreveio sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura, determinando o pagamento do capital segurado correspondente ao saldo devedor existente na data do óbito, diretamente à instituição financeira, para quitação do financiamento, bem como a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, com determinação de baixa da alienação fiduciária do veículo, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de pagamento direto do prêmio securitário aos autores.

No essencial, eis o teor da sentença combatida:

“
[...]
No caso dos autos, é incontroversa a relação contratual havida entre as partes. Conforme se depreende dos autos, o de cujus firmou contrato de financiamento com a segunda requerida em 28/02/2020, aderindo simultaneamente a um seguro prestamista (apólice no 8486) que previa cobertura para morte natural, invalidez permanente total por acidente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária por acidente.

Ocorre que com o falecimento do segurado em 06/02/2021, não houve a liberação do seguro, em decorrência do período de carência de 90 dias estipulado em contrato (ID. 67632532).

Atenho-me sobre esse ponto específico da carência do seguro prestamista avençado diante dessa verdadeira relação contratual em cadeia (Ausência de interrupção do contrato).

Em janeiro de 2021, em razão de dificuldades financeiras agravadas pela pandemia do COVID-19, o segurado buscou a prorrogação de parcelas do financiamento, em conformidade com o que estava sendo amplamente divulgado pelas instituições financeiras nos meios de comunicação.

Ocorre que, segundo a parte autora, ao invés de ser realizada mera prorrogação de parcelas, como acreditava o segurado, foi efetivada uma renegociação do contrato, com alteração de condições contratuais, inclusive a carência do seguro prestamista vinculado.

Nessa linha, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela pandemia, a cédula de crédito contratada teve de ser repactuada, dando ensejo a novo seguro prestamista pelo valor de R$ 2.145,74. Desse modo, houve uma verdadeira relação contratual em cadeia.

O segurado acabou falecendo em 06/02/2021 de causas naturais e, ao postularem a cobertura do seguro contratado, sobreveio negativa da empresa, sob alegação de que o sinistro teria ocorrido dentro do prazo de carência.

Nesse prumo, não ignoro o entendimento do STJ de que para situações de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há
uma novo capital segurado
, com nova carência e novas especificidades.

Contudo, no caso, houve a renegociação e atualização do seguro prestamista em virtude da celebração de duas renegociações sucessivas e entrelaçadas. Fora isso, é ausente qualquer prova de que o contratante foi devidamente advertido acerca da 'renovação' da cláusula de carência.

Houve frustração de justa expectativa, à luz da boa-fé.

Em primeiro lugar cabe uma distinção importante entre boa-fé objetiva e subjetiva. Esta última integra o ordenamento há muito tempo e sua previsão já remonta às origens do Direito positivo. A boa-fé subjetiva significa a ignorância de um vício que macula determinado fato jurídico. É um conceito que leva em conta o íntimo do agente, analisando se ele sabia – naquele caso concreto – de determinada irregularidade praticada. Caso haja ignorância quanto a isso, estará ele de boa-fé subjetiva e daí então ser merecedor do aplauso da lei que lhe resguarda alguns efeitos benéficos.

A boa-fé objetiva, ao contrário, é um padrão concreto de conduta reta, proba, íntegra, zelosa que os contratantes devem guardar entre si sob pena de – não o fazendo – estarem em última análise descumprindo o contrato. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery definem:

A boa fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto, vale dizer, com probidade, honestidade e lealdade. Assim, reputa-se celebrado o contrato com todos esses atributos que decorrem da boa-fé objetiva. Daí a razão pela qual o juiz, ao julgar demanda na qual se discuta a relação contratual, deve dar por pressuposta a regra jurídica de agir com retidão, nos padrões do homem comum, atendidas as peculiaridades dos usos e costumes do lugar.

Numa relação contratual as partes devem agir com zelo, respeito e probidade, considerando não só a letra fria do contrato, mas o
exercício regular dos direitos ali previstos, a função social das disposições, e os deveres de agir com retidão, segurança, consideração, informação plena e por vezes o sigilo, tão importante v.g., nas relações do advogado com seus clientes.

Assim, além de haver frustração de justa expectativa e a quebra da boa-fé, a essas se soma à abusividade da Cláusula relativa à carência redigida sem qualquer destaque, indo de encontro à inteligência do art. 54, § 4o, do CDC:

Disso, verifica-se a imposição de cláusula excessivamente onerosa ao consumidor por conta das ditas renegociações ou relações contratuais em cadeia.

[...]

Dessa forma, ficou configurada verdadeira relação contratual em cadeia (Ausência de interrupção do contrato) decorrente de diversas repactuações, bem como de ter ocorrido frustração de justa expectativa e quebra da boa-fé, que se se soma à abusividade da Cláusula relativa à carência redigida sem qualquer destaque, indo de encontro à inteligência do art. 54, § 4o, do CDC.

Da alegação de venda casada

A parte autora alega que houve venda casada, pois o seguro prestamista seria obrigatório para a concessão do financiamento. As requeridas, por sua vez, negam tal prática, afirmando que a contratação do seguro era facultativa.

Em que pese não haja nos autos elementos probatórios suficientes para confirmar que a concessão do financiamento estava condicionada à contratação do seguro, nota-se que as próprias requeridas afirmam em sua contestação que o seguro prestamista é "atrelado ao contrato de financiamento do veículo".

Tal vinculação, associada à hipossuficiência técnica do consumidor, poderia indicar prática comercial abusiva. No entanto, para os fins da presente ação, esta questão não se mostra determinante para a solução da controvérsia, razão pela qual deixo de aprofundar sua análise.

Dos danos morais

A parte autora pleiteia indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura securitária e da inclusão do nome do de cujus nos órgãos de proteção ao crédito após o seu falecimento.

Quanto à negativa de cobertura, observo que
esta
se deu com base em cláusula contratual expressa sobre o período de carência. Ainda que se tenha reconhecido, pelos fundamentos expostos, a necessidade de cobertura do sinistro, não se pode afirmar que a negativa configurou ato ilícito apto a ensejar danos morais, uma vez que estava amparada em interpretação razoável do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja danos morais, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais
que agravem a situação a ponto de afetar a dignidade da pessoa humana.

No que tange à inclusão do nome do falecido nos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que, de fato, houve inscrição após o seu falecimento. Todavia, conforme documento juntado aos autos (ID 59403742), existiam outros registros de inadimplência em nome do de cujus, o que minimiza o impacto da negativação questionada na presente ação, nos termos da Súmula n. 385 do STJ.

Assim, não vislumbro, no caso concreto, situação excepcional que justifique a indenização por danos morais, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

DETERMINAR que a primeira requerida (ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A) efetue o pagamento do capital segurado correspondente ao valor do saldo devedor do financiamento existente na data do óbito (06/02/2021), diretamente à segunda requerida (AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A), para quitação do contrato de financiamento do veículo FIAT/PALIO FIRE WAY, ano 2015/2016, placa GBG6550, Renavam 1071788920, bem como para condenar as rés à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados diante abusividade da negativa de cobertura. Os valores deverão sofrer correção monetária desde a data de cada desembolso até a data da citação, momento do qual deve incidir, apenas, a SELIC (que engloba juros e correção monetária)

DETERMINAR que a segunda requerida (AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A), após o recebimento do valor do seguro prestamista, proceda à baixa da alienação fiduciária incidente sobre o veículo, com a entrega do respectivo documento livre de ônus aos autores, no prazo de 30 (trinta) dias;

INDEFERIR o pedido de pagamento do prêmio de seguro por morte diretamente aos autores, uma vez que o beneficiário principal do seguro prestamista é o credor;

INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais, pelos fundamentos expostos.

Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §2o c/c art. 86, ambos do CPC, observando-se, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

[...]
”
(Id.
334194399
).

Irresignadas, as rés interpõem apelação, sustentando, em síntese, a legalidade da conduta adotada e a inaplicabilidade da cobertura securitária no caso concreto.

Pois bem.

A controvérsia recursal comporta solução segura a partir da correta qualificação da relação jurídica subjacente, que é, inequivocamente, de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consum
idor, nos termos dos artigos 2o e
3o, § 2o,
que conceituam consumidor e fornecedor,
incluindo expressamente os serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária
.

Nesse contexto, o segurado figura como destinatário final dos serviços prestados pelas rés, sendo presumida sua vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional, o que legitima a aplicação dos princípios estruturantes do microssistema consumerista, especialmente os da boa-fé objetiva, transparência, equilíbrio contratual e proteção da legítima expectativa, conforme se extrai do artigo 4o, inciso III, do CDC.

É precisamente em razão dessa vulnerabilidade estrutural que o ordenamento impõe ao fornecedor deveres qualificados de conduta, entre os quais se destaca, com relevo, o dever de informar de maneira adequada, clara e ostensiva, como instrumento essencial para assegurar a formação válida da vontade do consumidor e o equilíbrio da relação contratual.

Nessa linha, o direito básico à informação adequada e clara constitui um dos pilares da proteção consumerista, encontrando previsão expressa no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual é assegurado ao consumidor o acesso a informações corretas, claras, precisas e ostensivas acerca dos serviços contratados e de seus riscos.

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
(Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012)
”

Examinando-se detidamente o acervo probatório, constata-se que o contrato de financiamento originário, celebrado em 28/02/2020, bem como o seguro prestamista a ele vinculado, encontram-se devidamente comprovados nos autos, conforme documentos juntados sob os
IDs
334193895
,
fls
, 1/4 (contrato de financiamento,
s
eguro prestamista e
certificado de seguro).

Restou igualmente comprovado que, no contexto da pandemia da COVID-19, o segurado realizou solicitação de prorrogação/suspensão de parcelas, operação amplamente divulgada pelas instituições financeiras como medida emergencial de alívio financeiro. Tal circunstância está documentalmente evidenciada nos autos, notadamente pelas comunicações institucionais juntadas sob os
IDs
334193899 e 334194350, que reforçam o discurso de mera suspensão temporária das obrigações.

Todavia, a análise da documentação referente à suposta renegociação, especialmente aquela trazida pelas rés so
b os
IDs
334194378, 334194379,
334194380,
334194381 – fls. 1/49,
revela ponto absolutamente central para o deslinde da controvérsia:
não há qualquer prova de que o consumidor tenha sido informado, de forma clara, destacada e compreensível, de que a solicitação de prorrogação implicaria:

a) extinção do contrato de financiamento originário;

b) celebração de novo contrato;

c) cancelamento automático da apólice securitária anterior;

d) emissão de nova apólice com reinício de prazo de carência de 90 (noventa) dias para a cobertura de morte natural.

A simples juntada de proposta eletrônica genérica, desacompanhada de comprovação de ciência específica do consumidor quanto a tais consequências jurídicas relevantes, não satisfaz o dever de informação qualificada exigido pelo CDC.

Com efeito, é incontroverso que a estipulação de prazo de carência em contratos de seguro de vida ou seguro prestamista sempre foi admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, como técnica atuarial inerente à própria lógica do contrato de seguro. Embora o antigo artigo 797 do Código Civil previsse expressamente tal possibilidade, referido dispositivo foi revogado pela Lei no 15.040/2024, o que, todavia, não implica vedação à estipulação de carência, mas apenas a retirada de sua disciplina específica do texto codificado.

A validade de cláusulas dessa natureza permanece condicionada ao respeito aos princípios gerais que regem os contratos, notadamente a boa-fé objetiva, a transparência e o dever de informação, além das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando se trata de contrato de adesão.
Assim, a cláusula de carência somente é oponível ao consumidor se redigida de forma clara, destacada e acompanhada de informação prévia e adequada, sob pena de ineficácia no caso concreto.

No caso concreto, a cláusula de carência invocada pelas apelantes ostenta natureza limitativa de direito, razão pela qual deveria observar, rigorosamente, o disposto no artigo 54, §
§

3o e
4o, do CDC, com redação destacada e apta a permitir imediata e fácil compreensão pelo consumidor.

“
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

[...]

§ 3
o

Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
. (Redação dada pela no 11.785, de 2008)

§ 4°
As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
”
.

Ocorre que, conforme bem consignado na sentença,
não há prova nos autos de que o segurado tenha recebido novo certificado de seguro com destaque específico acerca do reinício da carência, tampouco de que tenha sido alertado de que a operação realizada não se tratava de simples prorrogação, mas de verdadeira novação contratual
.

A propósito,
o próprio certificado apresentado pelas rés sob o I
d.
334194380 não contém assinatura do segurado nem demonstra, de forma inequívoca, que lhe tenha sido entregue antes da ocorrência do sinistro
, circunstância que fragiliza ainda mais a tese defensiva.

O contrato de seguro, por sua própria natureza, é contrato de máxima boa-fé, impondo às partes, especialmente ao segurador, comportamento leal, transparente e cooperativo desde a fase pré-contratual até a execução.

Nesse ponto, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial relatado pela Ministra Nancy Andrighi, é absolutamente aplicável ao caso concreto,
ao afirmar que cláusulas ambíguas, contraditórias ou deficientemente informadas devem ser interpretadas de modo a preservar a legítima expectativa do segurado, competindo à seguradora o ônus de demonstrar, de forma clara, as causas excludentes ou extintivas da cobertura
,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. ART. 757 DO CC. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO SEGURADO. ART. 765 DO CC. CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS ATRIBUÍDO AO RÉU. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Ação de cobrança de indenização securitária, ajuizada em 25/9/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/10/2023 e concluso ao gabinete em 14/6/2024.

2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) a existência de cláusulas contratuais contraditórias acarreta a adoção da interpretação mais favorável ao aderente, e (II) nas demandas em que haja distribuição estática do ônus da prova, é dever da seguradora comprovar as causas excludentes da cobertura securitária.

3.
Estabelece art. 757 do Código Civil que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Quanto ao pacto celebrado, o art. 765 do mesmo diploma legal prevê que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
.

4.
O contrato de seguro é, por excelência, um contrato de boa-fé, pressupondo-se confiança mútua entre os contratantes. Por meio dele, exige- se o dever de informação sobre as especificidades das cláusulas contratuais, bem como a seleção dos riscos predeterminados pelo segurador, com clareza acerca da cobertura.

5. A elaboração e interpretação do conteúdo das cláusulas do contrato de seguro deve ser realizada de acordo com a boa-fé, não podendo, ao mesmo tempo, exceder os riscos predeterminados e tampouco frustrar a legítima expectativa do contrato ou desnaturalizar a sua garantia.

6.
O art. 432 do CC dispõe que quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Mais recentemente, o §1o, IV, do art. 113, incluído pela Lei 13.874/2019, ampliou o alcance do princípio "contra
proferentem
", ao estabelecer que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, quando identificável.

7. Nas demandas de indenização securitária em que não há partes vulneráveis ou hipossuficientes e que não incidem peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
(§§ 1o ou 3o do art. 373 do CPC) deve-se aplicar a regra geral de distribuição estática do ônus da prova.

8. A partir da regra de distribuição estática, o art. 373 do CPC estabelece que o ônus probatório incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

9. No recurso sob julgamento, a partir do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, verifica-se (I) que existem cláusulas contraditórias, as quais devem ser interpretadas em favor do aderente (recorrente); e (II) que o réu (recorrido) não se desincumbiu do ônus de comprovar a causa extintiva do direito do autor (recorrente).

10. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual, julgando procedentes os pedidos autorais para condenar o recorrido ao pagamento da indenização no valor do equipamento segurado e das despesas efetuadas com a remoção, manutenção e guarda do salvado, subtraído o montante referente à sua comercialização
”
.

(
STJ,
Terceira Turma
,
REsp n. 2.150.776/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
D
j
e

13/9/2024
)
.

A legítima expectativa do consumidor, no presente caso,
era a de que a simples prorrogação das parcelas não afetaria a continuidade da cobertura securitária, sobretudo diante da forma como a operação foi publicamente divulgada e operacionalizada.

Nessa esteira, colaciono o
s precedentes
dos Tribunais pátrios que
reforçam, de maneira harmônica,
a conclusão adotada na sentença, nos quais é
reconhec
ida a
abusividade da negativa de cobertura fundada em alegado reinício de carência decorrente de renegociação não suficientemente esclarecida, enfatizando o dever de informação e a aplicação dos princípios da tra
nsparência e da boa-fé objetiva:

“
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE. COVID-19. RISCO EXCLUÍDO. PANDEMIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro prestamista ajuizada pelo cônjuge supérstite e herdeiros do segurado, em que a seguradora negou o pagamento da competente indenização
sob o argumento de que a causa da morte se deu por motivo excluído das condições gerais do quanto contratado (risco excluído). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o pagamento da indenização do seguro prestamista é devido quando a causa do falecimento está prevista nas hipóteses de risco excluído; (
ii
) saber se houve violação ao dever de informação de modo a tornar a cláusula de risco excluído sem efeito; (
iii
) saber se a assinatura do segurado no termo de adesão é prova suficiente para atestar o seu conhecimento dos riscos excluídos. III. Razões de decidir 3.A relação jurídica estabelecida nos autos é de natureza consumerista, cujas partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor econsumidorprevistos no Código de Defesa doConsumidor(
arts
. 2o e 3o da Lei 8 .078/90). 4
. Conforme disposição do artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: "III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem." 5. O art. 54, § 4o, do CPC, determina que, nos contratos de adesão, “[a]s cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”. 6. Não demonstrada nos autos a clareza nas informações prestadas e a inequívoca ciência do consumidor quanto às cláusulas de riscos excluídos da proposta de adesão ao seguro prestamista, patente é violação ao dever de informação previsto no CDC, devendo tais condições contratuais deverão ser interpretadas de maneira favorável ao consumidor, ante sua vulnerabilidade na relação de consumo, nos termos do art. 47 do CDC
. 7. No caso concreto, tem-se por devido o pagamento de indenização securitária, porquanto ser clara a hipótese contratual de pagamento do prêmio por morte do segurado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de prova inequívoca de que o segurado foi informado sobre cláusulas limitativas de cobertura securitária impede sua aplicação, sendo devida a indenização nos termos do contrato
".
[...]”
(TJ
/
DF
, 6a Turma Cível, apelação
0702541
-
20
.
2024
.
8
.
07
.
0012
, r
elator
Desembargador Alfeu Machado,
Dje

27/03/2025)
.

“
CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL CONTRA QUAL SE INSURGE A PARTE RÉ 1. Relação jurídica de consumo. Artigos 2.o, 3.o e seu § 2.o, da Lei n.o 8.078/90. 2. Conjunto probatório que corrobora as alegações autorais, sem que se possa afastar a responsabilidade atribuída à parte
ré. 3.
Dever de informação e aplicação dos princípios da transparência e boa-fé objetiva. Disposições restritivas do exercício do direito que devem ser informadas ao consumidor no momento da contratação, mormente quando se trata de contrato de adesão, sob pena de
o mesmo
não restar vinculado ao que fora pactuado. Inteligência dos artigos 6o, III, 31 e 46, do Código de Defesa do Consumidor
. Ônus da prova, na forma do art. 373, I do CPC, do qual a parte autora não se desincumbiu. Apólice apresentada, sem assinatura. Ausência de prova, quando da adesão ao negócio jurídico, acerca da alegada exclusão do seguro, nem tampouco quanto à clausula de carência. 4. Falha na prestação do serviço caracterizada. 5. Restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independente da natureza do elemento volitivo do fornecedor. Tema no 929 do STJ segundo o
EAREsp
no 676.608/RS, em 21/10/2020. Honorários de sucumbência fixados no mínimo legal, segundo a lei de ritos, não havendo fundamento legal para a exclusão dos honorários advocatícios, tampouco para a sua redução. Sentença que merece pequeno reparo apenas no que tange à verba compensatória (R$ 10.000,00), que comporta pequena redução, para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem perder o caráter punitivo-pedagógico. Recurso a que se dá parcial provimento
”
.

(TJ/
RJ
, 2a Cãmara de Direito privado, apelação
0002327
-
36
.
2021
.
8
.
19
.
0208,
r
elator
Desembargador
F
ernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva,
Dje

08/01/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PAGAMENTO, EM VIRTUDE DE A MORTE DO SEGURADO TER OCORRIDO DURANTE O PRAZO DE CARÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR - CLAÚSULA LIMITATIVA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. -
O seguro prestamista acessório ao contrato de financiamento tem como objetivo garantir o adimplemento ou abatimento das dívidas contraídas na avença principal, até os limites do capital segurado - Ao consumidor deve ser dado conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sendo vedada a redação contratual efetuada de forma que dificulte a compreensão do sentido e alcance de suas cláusulas - Tendo a instituição financeira agido com incúria, ao não informar ao segurado e nem mencionar o período de carência na proposta de seguro ou no certificado de seguro, impõe-se sua condenação ao pagamento da indenização a que se obrigou contratualmente
”
.

(TJ
/
MG
, apelação
10479150169106001 MG,
r
elator
a Desembargadora Shirley
Fenzi
Bertão
,
Dje

13/03/2018)
.

Assim, uma vez
não comprovada a ciência inequívoca do segurado quanto à cláusula de carência, impõe-se o pagamento da indenização securitária, ainda que o óbito tenha ocorrido em período que, formalmente, seria de carência
, ante a falha no dever de informação do fornecedor.

Ainda, a jurisprudência desta Corte Estadual já se posicionou no sentido de que a falha informacional em contratos de seguro prestamista configura defeito na prestação do serviço, legitimando não apenas a indenização securitária, mas também a restituição dos valores indevidamente exigidos
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RESERVA TÉCNICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– INOVAÇÃO RECURSALPRELIMINAR REJEITADA– SEGURO PRESTAMISTA–ÓBITONO PRAZO DE CARÊNCIA– DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA– OBRIGATORIEDADE– APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO797DO CÓDIGO CIVIL-NEGATIVADE DEVOLUÇÃO– FALHA DA SEGURADORA– ATO ILÍCITO– DANO MORAL– OCORRÊNCIAREDUÇÃO DO VALORDA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– IMPOSSIBILIDADEOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADESENTENÇA MANTIDA–RECURSO NÃO PROVIDO
.
[...]
2
.
Ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, a devolução aos requerentes, ora apelados, do montante da reserva técnica, independentemente
da
ocorrência da morte do seu genitor/segurado ter ocorrido dentro do prazo de carência, deve ser observado, haja vista que, a teor do disposto no artigo 797, parágrafo único, do Código Civil, se trata de obrigação imposta
ao segurador.

[...]”
.(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 1044940-63.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,
Dje
19/05/2023).

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida examinou de forma minuciosa o conjunto probatório, aplicou corretamente o direito e alinhou-se à jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

As apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o consumidor foi adequadamente informado sobre a extinção do contrato originário, a
celebração de novo pacto e o reinício do prazo de carência, circunstância que inviabiliza a negativa de cobertura securitária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026